Tribunal: TJDFT
Processo: 0708725-86.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. In casu, a versão da ofendida foi confirmada pela sua genitora que presenciou as ameaças e as agressões perpetradas pelo recorrente.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, observa-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida
3. Apresentando-se desproporcional a exasperação da pena pela incidência das agravantes da reincidência e da violência doméstica, impõe-se a adequação.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia (pelo que se admite a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
5. Considerando que a extensão do dano não foi grave, e, ainda, levando em consideração as condições econômicas do réu, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal e do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, ambos c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (ameaça e vias de fato no âmbito da violência doméstica contra a mulher), diminuir o quantum de aumento na primeira fase e na segunda fases da dosimetria, reduzindo a pena de 03 (três) meses e 08 (oito) dias de detenção e 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de prisão simples para 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção e 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, mantido o regime inicial semiaberto, bem como diminuir a reparação a título de danos morais causados à vítima de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).